Tribunal: TCU
Processo: 021.997/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tomada de contas especial acerca de irregularidades na concessão aposentadorias decorrentes da inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Vitor Mendonca de Souza, então técnico do INSS, em virtude de fraude na concessão de benefícios previdenciários, na Agência da Previdência Social em Diadema/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Vitor Mendonca de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Vitor Mendonca de Souza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/7/2018 1.513,82 7/12/2018 1.076,95 5/7/2019 1.587,69 7/3/2018 2.153,90 7/8/2018 1.513,82 7/6/2018 1.513,82 9/5/2019 1.587,69 14/2/2018 2.144,47 5/4/2019 1.587,69 5/10/2018 1.513,82 10/9/2018 1.513,82 14/2/2018 5,38 8/11/2018 1.513,82 8/5/2018 1.905,82 14/2/2018 1.715,57 7/6/2019 1.587,69 12/3/2019 1.587,69 7/2/2019 1.587,69 7/12/2018 1.513,82 8/1/2019 1.513,82 6/4/2018 2.153,90 14/2/2018 357,41 10/9/2018 1.076,95 14/2/2018 2.153,90 7/1/2019 1.777,96 6/3/2018 2.477,46 7/5/2018 1.777,96 5/4/2018 2.477,46 6/2/2018 2.477,46 13/3/2019 1.862,93 5/7/2018 1.777,96 6/9/2018 1.777,96 6/2/2019 1.862,93 5/1/2018 2.458,78 6/6/2019 1.862,93 6/12/2018 1.777,96 6/8/2018 1.777,96 6/6/2018 1.777,96 6/12/2017 819,59 4/7/2019 1.862,93 21/11/2017 2.458,78 4/10/2018 1.777,96 21/11/2017 2.540,73 6/12/2018 1.238,73 4/4/2019 1.862,93 7/5/2019 1.862,93 6/12/2017 2.458,78 6/9/2018 1.238,73 7/11/2018 1.777,96 6/8/2019 2.609,53 7/11/2018 2.523,00 6/6/2019 2.609,53 4/7/2019 2.609,53 6/12/2018 2.523,00 6/9/2018 1.156,37 5/9/2019 1.304,76 5/7/2018 2.523,00 4/10/2018 2.523,00 6/6/2018 2.523,00 11/3/2019 2.609,53 7/5/2019 2.609,53 6/2/2019 2.609,53 7/5/2018 2.523,00 6/8/2018 2.523,00 7/1/2019 2.523,00 5/4/2018 2.523,00 6/9/2018 2.523,00 6/2/2018 1.093,30 6/12/2018 1.156,38 5/9/2019 2.609,53 6/3/2018 2.523,00 4/4/2019 2.609,53 6/3/2018 3.190,80 6/9/2017 790,35 6/2/2018 3.190,80 5/10/2017 3.161,40 7/11/2018 3.190,80 29/8/2017 2.845,26 7/1/2019 3.190,80 6/9/2017 3.161,40 5/4/2018 3.190,80 6/6/2018 3.190,80 6/12/2017 3.161,40 7/5/2018 3.190,80 6/12/2017 790,35 11/3/2019 3.300,24 6/2/2019 3.300,24 6/9/2018 1.595,40 6/12/2018 1.595,40 5/1/2018 3.161,40 6/12/2018 3.190,80 5/9/2019 1.650,12 7/11/2017 3.161,40 5/9/2019 3.300,24 7/5/2019 3.300,24 6/9/2018 3.190,80 6/6/2019 3.300,24 6/8/2019 3.300,24 4/10/2018 3.190,80 4/4/2019 3.300,24 5/7/2018 3.190,80 4/7/2019 3.300,24 6/8/2018 3.190,80 5/12/2018 3.545,43 3/8/2018 3.545,43 4/1/2018 3.518,69 3/10/2018 3.545,43 6/5/2019 3.667,03 5/9/2018 1.772,71 5/12/2017 1.466,12 31/10/2017 5.278,03 4/4/2018 3.545,43 5/9/2018 3.545,43 4/9/2019 3.667,03 5/2/2018 3.545,43 8/3/2019 3.667,03 5/8/2019 3.667,03 3/7/2019 3.667,03 5/6/2019 3.667,03 5/2/2019 3.667,03 5/12/2017 3.518,69 4/1/2019 3.545,43 6/11/2018 3.545,43 5/12/2018 1.772,72 4/9/2019 1.833,51 5/6/2018 3.545,43 4/7/2018 3.545,43 3/4/2019 3.667,03 5/3/2018 3.545,43 4/5/2018 3.545,43 6/11/2017 3.518,69 2/7/2018 3.143,40 3/9/2018 1.571,70 1/11/2017 3.119,70 1/12/2017 1.299,87 1/10/2019 3.251,21 3/9/2018 3.143,40 3/12/2018 1.571,70 1/10/2018 3.143,40 2/5/2019 3.251,21 1/6/2018 3.143,40 24/10/2017 5.615,46 1/2/2019 3.251,21 1/8/2019 3.251,21 1/3/2019 3.251,21 3/6/2019 3.251,21 2/1/2019 3.143,40 2/9/2019 3.251,21 3/12/2018 3.143,40 1/7/2019 3.251,21 1/2/2018 3.143,40 2/9/2019 1.625,60 2/5/2018 3.143,40 2/4/2018 3.143,40 1/4/2019 3.251,21 1/3/2018 3.143,40 1/8/2018 3.143,40 1/11/2018 3.143,40 2/1/2018 3.119,70 1/12/2017 3.119,70 30/1/2018 15,87 7/10/2019 3.037,01 10/9/2018 1.468,15 7/2/2019 3.037,01 8/5/2018 2.936,30 7/8/2019 3.037,01 7/8/2018 2.936,30 7/6/2018 2.936,30 5/4/2019 3.037,01 7/3/2018 2.936,30 6/9/2019 1.518,50 7/2/2018 2.936,30 7/6/2019 3.037,01 12/3/2019 3.037,01 7/12/2018 1.468,15 6/4/2018 2.936,30 30/1/2018 728,17 10/9/2018 2.936,30 6/9/2019 3.037,01 30/1/2018 4.369,06 5/7/2019 3.037,01 8/11/2018 2.936,30 6/7/2018 2.936,30 30/1/2018 2.912,71 7/12/2018 2.936,30 5/10/2018 2.936,30 8/5/2019 3.037,01 8/1/2019 2.936,30 7/3/2019 717,00 3/11/2016 880,00 3/4/2018 676,31 3/1/2018 656,90 4/2/2019 717,00 2/8/2018 676,31 3/7/2018 676,31 3/9/2019 699,00 3/10/2017 656,90 2/3/2017 937,90 4/7/2017 656,90 4/12/2018 478,66 4/12/2017 468,95 2/7/2019 699,00 4/9/2018 676,31 4/4/2017 937,90 2/9/2016 880,00 2/10/2018 676,31 3/1/2017 880,00 2/9/2016 403,33 3/5/2019 699,00 3/9/2019 499,00 3/11/2017 656,90 2/4/2019 699,00 2/8/2016 880,00 4/10/2016 880,00 3/1/2019 676,31 2/2/2018 676,31 4/9/2017 656,90 2/2/2017 937,90 2/6/2017 937,90 5/11/2018 676,31 4/12/2018 676,31 28/6/2016 3.784,00 4/6/2018 676,31 2/8/2017 656,90 2/8/2019 699,00 4/12/2017 656,90 3/5/2017 937,90 4/9/2018 478,65 28/6/2016 49,10 4/6/2019 699,00 2/12/2016 880,00 4/9/2017 468,95 3/5/2018 676,31 2/3/2018 676,31 4/7/2016 880,00 2/12/2016 403,33 8/1/2019 3.594,67 7/8/2019 3.763,49 8/1/2018 4.883,57 6/9/2019 3.763,49 6/9/2019 2.545,48 12/3/2019 3.763,49 5/10/2018 3.594,67 7/6/2019 3.763,49 5/7/2019 3.763,49 5/12/2017 781,32 10/9/2018 2.461,07 5/4/2019 3.763,49 8/11/2018 3.594,67 10/9/2018 3.594,67 7/2/2018 4.922,15 8/5/2018 4.922,15 5/12/2017 4.883,57 7/3/2018 4.922,15 7/12/2018 3.594,67 7/6/2018 4.922,15 7/12/2018 2.461,08 6/7/2018 4.922,15 6/4/2018 4.922,15 5/12/2017 9.278,78 5/12/2017 16,26 8/5/2019 3.763,49 7/2/2019 3.763,49 7/8/2018 4.922,15 1/11/2018 3.045,97 2/4/2018 3.045,97 1/9/2017 754,47 2/5/2018 3.045,97 3/9/2018 1.522,98 1/7/2019 2.247,08 2/5/2019 2.247,08 3/12/2018 3.045,97 29/8/2017 2.816,71 3/9/2018 3.045,97 3/12/2018 1.522,99 2/1/2019 3.045,97 1/2/2018 3.045,97 1/10/2018 3.045,97 1/4/2019 2.247,08 1/9/2017 3.017,91 1/3/2019 2.247,08 1/12/2017 754,48 1/10/2019 2.247,08 1/8/2019 2.247,08 1/11/2017 3.017,91 2/9/2019 2.247,08 1/2/2019 3.150,44 2/1/2018 3.017,91 1/6/2018 3.045,97 1/12/2017 3.017,91 2/9/2019 1.575,22 1/3/2018 3.045,97 2/10/2017 3.017,91 2/7/2018 3.045,97 3/6/2019 2.247,08 1/8/2018 3.045,97 3/1/2017 1.150,28 3/9/2019 631,52 2/12/2016 479,28 2/8/2016 1.150,28 19/7/2016 21,20 2/9/2016 479,28 2/4/2019 1.263,04 4/6/2018 1.221,16 7/3/2019 1.263,04 4/10/2016 1.150,28 4/4/2017 1.196,40 2/6/2017 1.196,40 3/5/2018 1.221,16 2/3/2018 1.221,16 2/8/2019 1.263,04 2/3/2017 1.196,40 3/7/2018 1.221,16 4/12/2018 1.221,16 4/9/2018 610,58 3/10/2017 1.196,40 2/2/2017 1.196,40 4/7/2017 1.196,40 3/11/2016 1.150,28 2/8/2018 1.221,16 3/5/2019 1.263,04 2/12/2016 1.150,28 19/7/2016 1.150,28 4/9/2017 1.196,40 2/9/2016 1.150,28 4/9/2017 598,20 3/1/2019 1.221,16 5/11/2018 1.221,16 2/7/2019 1.263,04 4/6/2019 1.263,04 3/1/2018 1.196,40 3/11/2017 1.196,40 4/9/2018 1.221,16 3/9/2019 1.263,04 3/4/2018 1.221,16 2/10/2018 1.221,16 19/7/2016 2.914,04 2/2/2018 1.221,16 4/12/2017 1.196,40 2/8/2017 1.196,40 4/12/2017 598,20 3/5/2017 1.196,40 4/12/2018 610,58 4/2/2019 1.263,04 6/9/2018 1.607,61 6/12/2018 3.215,22 5/7/2018 3.215,22 6/12/2018 1.607,61 5/4/2018 3.215,22 6/2/2018 3.215,22 7/5/2018 3.215,22 7/5/2019 3.325,50 7/11/2018 3.215,22 4/4/2019 3.325,50 4/10/2018 3.215,22 6/6/2019 3.325,50 5/10/2017 3.185,60 26/9/2017 4.353,65 6/9/2018 3.215,22 5/9/2019 3.325,50 6/6/2018 3.215,22 7/1/2019 3.215,22 6/12/2017 3.185,60 6/3/2018 3.215,22 6/12/2017 1.327,33 6/8/2019 3.325,50 4/7/2019 3.325,50 6/2/2019 3.325,50 6/8/2018 3.215,22 7/11/2017 3.185,60 11/3/2019 3.325,50 4/10/2019 3.325,50 5/1/2018 3.185,60 5/9/2019 1.662,75 3/10/2018 2.812,16 5/12/2018 2.812,16 5/2/2019 2.908,61 4/1/2019 2.812,16 5/9/2018 2.812,16 5/6/2019 2.908,61 6/5/2019 2.908,61 4/4/2018 2.812,16 3/8/2018 2.812,16 5/12/2017 698,64 8/3/2019 2.908,61 4/1/2018 2.794,56 4/9/2019 1.454,30 4/10/2017 2.794,56 5/9/2017 2.794,56 3/4/2019 2.908,61 5/9/2018 1.406,08 25/7/2017 372,60 6/11/2017 2.794,56 5/9/2017 698,64 4/9/2019 2.908,61 6/11/2018 2.812,16 5/12/2017 2.794,56 4/5/2018 2.812,16 5/8/2019 2.908,61 5/6/2018 2.812,16 3/7/2019 2.908,61 4/7/2018 2.812,16 5/3/2018 2.812,16 5/12/2018 1.406,08 5/2/2018 2.812,16 3/10/2019 2.908,61 3/8/2017 2.794,56 5/8/2019 2.897,42 6/5/2019 2.897,42 14/2/2018 8,11 14/2/2018 487,73 5/12/2018 2.796,61 14/2/2018 2.633,75 6/11/2018 2.796,61 4/9/2019 2.897,42 4/7/2018 2.796,61 3/8/2018 2.796,61 5/12/2018 1.469,63 3/4/2019 2.897,42 3/7/2019 2.897,42 4/9/2019 1.520,03 5/9/2018 2.796,61 5/6/2018 2.796,61 3/10/2018 2.796,61 4/4/2018 2.939,26 3/10/2019 2.897,42 4/5/2018 2.939,26 14/2/2018 2.926,39 4/1/2019 2.796,61 5/3/2018 2.939,26 14/2/2018 2.939,26 5/9/2018 1.469,63 8/3/2019 2.897,42 5/2/2019 2.897,42 5/6/2019 2.897,42 31/1/2018 12,74 31/1/2018 0,09 31/1/2018 3.948,15 31/1/2018 564,02 31/1/2018 3.384,13 31/1/2018 0,68 7/2/2018 0,39 7/2/2018 3.411,54 7/3/2018 0,39 7/3/2018 3.411,54 6/4/2018 0,39 6/4/2018 3.411,54 8/5/2018 3.118,31 7/6/2018 3.118,31 6/7/2018 3.118,31 7/8/2018 3.012,25 10/9/2018 1.705,77 10/9/2018 3.012,25 5/10/2018 3.012,25 8/11/2018 3.012,25 7/12/2018 3.012,25 7/12/2018 1.705,77 8/1/2019 3.012,25 7/2/2019 3.129,26 12/3/2019 3.129,26 5/4/2019 3.129,26 8/5/2019 3.129,26 7/6/2019 3.130,56 5/7/2019 3.130,56 9.3. aplicar ao responsável Vitor Mendonca de Souza, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a irregularidade cometida pelo Sr. Vitor Mendonca de Souza e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-lo, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de oito anos; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. promover a juntada deste Acórdão ao TC Processo 010.409/2024-6 ; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; ao responsável; ao INSS; e aos demais interessados.